Tribunal: CARF
Processo: 10909.004274/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004274/2007-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.146 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
ITAPINUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial é de 5 anos, iniciando sua fluência com a ocorrência do
fato gerador quando há antecipação do pagamento. Inicia a sua contagem no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o
pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
O fornecimento de alimentação in natura aos segurados empregados não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004274/2007-82
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.146 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004274/2007-82

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-11.678
– 5a Turma da DRJ/FNS , fls. 169 a 174.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) n° 37.060.287-0,
lavrada em nome do sujeito passivo acima identificado, no montante de RS 88.947,21
(oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos),
consolidado em 10/10/2007, referente às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte dos empregados (não descontada), da empresa, as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas a
Terceiros (Salário-Educação, SESI, SENAI, SEBRAE e INCRA), nas competências
01/2000 a 03/2000 e 01/2004 a 12/2006.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 85/95, constituíram fatos geradores das
contribuições lançadas, o pagamento in natura de alimentação sem que a empresa
estivesse inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT para o período
fiscalizado.
A base de cálculo das contribuições foi extraída da contabilidade conforme
discriminado no Anexo I, fls. 131/134.
Informa, ainda o Relatório Fiscal que não consta das folhas de pagamento qualquer
desconto a título de ressarcimento de alimentação.
Constam ainda do REFISC as alíquotas aplicadas e a fundamentação legal dos
lançamentos.
Inconformado com o lançamento, o sujeito passivo, por intermédio de procuradora
constituída, fls. 148, apresentou a impugnação de folhas 151/160, requerendo a
improcedência da notificação. Alega, em síntese, que:
(a) decaiu o direito do INSS lançar as contribuições relativas às competências anteriores
a outubro de 2002, conforme reza o art. 173 do CTN;
(b) não se aplica ao caso o art. 45 da Lei n° 8.212/91, com o prazo decadencial de dez
anos e não de cinco, porque tal dispositivo é inconstitucional;
(c) o artigo 146 da Constituição Federal estabelece que compete à Lei Complementar
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre,
dentre outras matérias, prescrição e decadência;
(d) o Código Tributário Nacional foi recepcionado como lei complementar porque trata
de matéria hoje reservada a essa espécie normativa, já a Lei n° 8.212/91, não se presta a
regular tal matéria por ser lei ordinária;
(e) a jurisprudência em âmbito judicial é farta no reconhecimento do prazo decadencial
de cinco anos para o lançamento de contribuições previdenciárias;
(f) também a jurisprudência em âmbito administrativo, notadamente a do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, vem de há muito reconhecendo que as
autoridades administrativas não só podem como devem observar as decisões judiciais
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.146 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004274/2007-82

reiteradas em seus julgamentos, notadamente quando digam respeito a
inconstitucionalidade de normas;
(g) o escopo do legislador ao inserir na alínea c do §9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91 que
a parcela in natura não integra o salário-de-contribuição foi incentivar, através de
benefícios fiscais, o fornecimento de alimentação aos empregados, o que vem a reduzir
a carga tributária em benefício da coletividade;
(h) a isenção é sempre concedida por lei, cabendo a administração apenas verificar o
atendimento das condições e requisitos exigidos para sua concessão, não podendo ser
tolhida por formalidades administrativas impostas por meras portarias;
(i) a Lei n° 6.321/76 não condiciona o direito à isenção ao atendimento da formalidade
de inscrição no PAT, por isto é insustentável o entendimento da Autoridade Fiscal que
tem por base unicamente a falta de inscrição via remessa pelo Correio do formulário
dirigido ao MTPS, como se esse mero ato de postagem fosse requisito essencial para o
gozo da isenção;
(j) a jurisprudência em âmbito judicial demonstra que a alimentação prestada ao
trabalhador e custeada total ou parcialmente pelo empregador efetivamente não
configura contraprestação pelo trabalho, não havendo que se falar em cobrança de
contribuições previdenciárias sobre as despesas com alimentação.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2006
DECADÊNCIA.
As contribuições previdenciárias estão sujeitas ao prazo decadencial de dez
anos, previsto no art. 45, incisos, da Lei n°8.212, de 27 de julho de 1991.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ADESÃO AO PAT.
A parcela de salário "in natura", decorrente do fornecimento habitual de
alimentação aos empregados, sem prévia aprovação pelo Ministério do
Trabalho, pela não formalização da adesão ao Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, de que trata a Lei n° 6.321, de 14/04/1976, integra a
remuneração dos empregados para todos os fins e efeitos, inclusive incidência
de contribuições previdenciárias.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMITES
DE
COMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.
Lançamento Procedente
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 180 a 190, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.146 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004274/2007-82

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
( i ) Da preliminar de decadência
Preliminarmente, necessário ressaltar-se que decaiu o direito do INSS lançar as
contribuições relativas às competências anteriores a outubro de 2002. A NFLD em
comento somente foi consolidada em 10/10/2007 e, assim, somente poderia englobar
contribuições relativas a competências a partir de outubro de 2002, caso fossem devidas.
( ii ) Da obrigatoriedade de inscrição no PAT
Assim, resta clara a ilegalidade da conduta do Fisco, na medida em que exige a
contribuição previdenciária sobre o valor da alimentação fornecida dentro dos padrões
exigidos pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social - MTPS, simplesmente
pelo fato de não estar o contribuinte inscrito, no momento do fornecimento da
alimentação.
A Lei n. 6.321/76 não condiciona o direito à isenção ao atendimento da formalidade de
inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Sequer exige ato
administrativo que expressamente declare o direito à isenção. Por isto, o entendimento
da Autoridade Fiscal é insustentável, vez que tem por base unicamente a falta de
inscrição, via remessa pelo Correio, do formulário dirigido ao MTPS, como se esse
mero ato de postagem fosse requisito essencial para o gozo da isenção.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com a reformação da decisão recorrida, com o respectivo
cancelamento do lançamento tributário.
Por questões didáticos, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
1 - Da preliminar de decadência
Analisando os autos, percebe-se que a autuação diz respeito ao período
compreendido entre 01/01/2000 a 31/12/2006, cuja ciência à contribuinte ocorreu em
15/10/2007. Por conta disso, considerando a alteração na legislação sobre o prazo decadencial,
que passou a ser quinquenal e a efetivação de pagamentos de contribuições nos respectivos
períodos, entendo que assiste razão à recorrente no sentido de considerar decaídos os
lançamentos efetuados até a competência 09/2002, inclusive.
O recorrente alega que de acordo com o CTN e a Constituição Federal, o prazo
que o fisco proceda ao lançamento fiscal decai em 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.146 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004274/2007-82

Sobre a decadência de contribuições previdenciárias, onde, antes o entendimento
era de que a mesma se operava em 10 anos após a ocorrência do fato gerador, atualmente a
questão já se encontra pacificada nesta Corte, uma vez que o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, editando a Súmula Vinculante
n° 08, conforme transcrita a seguir:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, § 4o, quando há o pagamento antecipado, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), quando não haja o
pagamento ou nas situações de dolo, fraude ou simulação, cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN, contando-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve-se utilizar o artigo 173, I, do CTN.
Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada Súmula, de
observância obrigatória nos termos do art. 72 do RICARF, cujo teor destaco abaixo:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.146 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004274/2007-82

"Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração."
2 – Da obrigatoriedade de inscrição no PAT
A recorrente demonstra a sua insatisfação em relação à autuação relacionada ao
pagamento de auxílio alimentação “in natura” sob os argumentos de que existem várias decisões
judiciais neste sentido que corroboraram com o seu entendimento.
Apesar do entendimento deste Conselho não ser unânime em relação ao direito
alegado pela contribuinte relacionado ao pagamento do auxílio alimentação “in natura” e
também de não estar vinculado aos pareceres da PGFN, onde há falta de interesse da PGFN de
recorrer de decisões judiciais desfavoráveis em relação à não incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de alimentação in natura, esta turma de
julgamento tem se posicionado no sentido de dar provimento aos recursos dos contribuintes
nestas situações. Por conta disso, vê-se que a recorrente está arrazoada ao solicitar o
cancelamento total da autuação haja vista o fato de que não devem incidir contribuições
previdenciárias junto a pagamentos relacionados ao fornecimento de alimentação in natura,
perante o PAT.
Portanto, diverge-se da decisão recorrida, pois, apesar de não serem de observação
obrigatórias pelas decisões deste CARF, existem várias decisões judiciais, sem efeitos
vinculantes, que corroboram com as alegações da recorrente, além da existência do parecer
PGFN/CRJ no 2.117/2011, onde orienta os Procuradores da Fazenda Nacional a serem
dispensados de recorrerem em causas similares afetas ao tema.
Tanto é assim, que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
reconheceu que o tema encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça através do Parecer
PGFN/CRJ/No 2.117/2011, manifestando-se pela edição de ato declaratório da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional que dispensasse a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, bem como de apresentar contestação
acerca da matéria ora abordada, in verbis:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Nao incidência.
Jurisprudência pacífica no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da lei n°
10.522. de 19 de julho de 2002. e do Decreto na 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a nao contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Com efeito, foi expedido o Ato Declaratório n.° 03/2011, pelo qual a PGFN ficou
autorizada a não apresentar contestação, interpor recurso, bem como de desistir dos já
interpostos, quanto às ações judiciais
Portanto, entendo que deve ser acatada a solicitação do contribuinte a fim de que
seja excluída da autuação os lançamentos previdenciários efetuados com base na incidência de
contribuições devidas a título de auxílio-alimentação in natura.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.146 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004274/2007-82

A referida exclusão da autuação é baseada no citado parecer PGFN/CRJ no
2.117/2011, onde defende que nas decisões que envolvam o auxílio-alimentação in natura a
PGFN seja dispensada de contestar e recorrer das decisões contrárias.
Destarte, conforme anteriormente mencionado, apesar das decisões deste
Conselho não estarem vinculadas aos pareceres da PGFN e também do entendimento das demais
turmas de julgamento não serem unânimes neste sentido, de acordo com o parecer acima, não
tem por que manter autuação por temas em que a PGFN já se manifestou no sentido de não mais
contestar ou recorrer, devendo portanto, ser acatado o recurso voluntário no sentido de provê-lo
integralmente, para que sejam excluídas as autuações sobre auxílio-alimentação in natura,
restando, portanto, razão à recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital